Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE. ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DERIVADAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE PATENTE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que reformou sentença absolutória e fixou pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. A impetração sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal que deram origem à persecução penal, ao argumento de que a diligência teria se fundado exclusivamente em percepções subjetivas dos agentes, sem elementos objetivos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, com a consequente ilicitude das provas subsequentes, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal e do art. 157, § 1o, do CPP.
3. Compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, sendo admissível o conhecimento do writ quando presentes os respectivos pressupostos formais.
4. O controle jurisdicional de acórdão proferido por Turma Recursal, na via estreita do habeas corpus, possui cabimento excepcional, restrito às hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, sob pena de indevida transformação do writ em sucedâneo recursal e em instância revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais.
5. No caso concreto, a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea ao afastar a tese de abordagem irregular, consignando que o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e adentrou em residência com o intuito de se ocultar, circunstância reputada suficiente para caracterizar a fundada suspeita e legitimar a atuação policial.
6. A controvérsia deduzida na impetração demanda reexame da valoração dos fatos e do conjunto probatório já submetido ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, providência incompatível com a cognição sumária e documental própria do habeas corpus, notadamente quando ausente ilegalidade patente na motivação expendida pela autoridade apontada como coatora.
7. A condenação pelo crime de falsa identidade encontra respaldo na compreensão consolidada de que a atribuição de identidade falsa perante autoridade policial, com a finalidade de ocultar antecedentes ou frustrar a atuação estatal, configura conduta típica, ainda que invocada situação de autodefesa, tratando-se de crime formal, consumado com a simples atribuição fraudulenta de identidade.
8. A variação intencional dos nomes fornecidos pelo paciente aos agentes públicos revela, em juízo de delibação próprio do writ, elemento compatível com a conclusão de dolo voltado a dificultar sua correta identificação e a impedir o acesso a seus registros, não se evidenciando constrangimento ilegal apto a desconstituir, por esta via, o édito condenatório.
9. Inexistentes teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, impõe-se a manutenção do decisum, porquanto o habeas corpus não se presta à rediscussão ampla da regularidade da prova e do acerto da condenação quando há via impugnativa própria e ausente ofensa manifesta à liberdade de locomoção.
10. Ordem conhecida e denegada.